Tribunal: TJDFT
Processo: 0754828-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754828-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMMAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rammal Combustíveis Ltda em face da r. decisão (ID 79394618) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Orlando Costa de Azevedo e outro, indeferiu requerimento de tutela cautelar incidental, ao fundamento da ausência de erro material no Edital, quanto à descrição do imóvel penhorado, a autorizar a suspensão da hasta. Alega, em resumo, que o bem constrito é o de matrícula n.o 5.620, mas o Edital faz referência à área total do “Posto de Gasolina” e às respectivas benfeitorias, ou seja, a imóvel diverso do penhorado, uma vez que o referido Posto de Gasolina é a soma de três imóveis distintos e com matrículas distintas. Aduz que o laudo de avaliação, que antecede o Edital, confundiu o bem constrito com a totalidade do imóvel (Posto) - frise-se, composto por três imóveis diversos - avaliando-o em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Sustenta que “ao invés de promover uma avaliação específica e compatível com o único imóvel efetivamente penhorado nos autos — a matrícula no 5.620, o novo Edital ID 256980634 se baseou integralmente no mesmo laudo de avaliação anterior (ID 187313973), repetindo ipsis litteris a descrição incorreta do imóvel como se fosse um único bem de 820m2 com todas as benfeitorias do posto de combustíveis.” Requer a antecipação de tutela recursal para suspender a “segunda hasta designada para o dia 11/12/2025, impedindo-se qualquer ato de alienação judicial até o julgamento final deste recurso.” É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Inicialmente, importante consignar a inconsistência entre a urgência alegada pela Agravante, que postulou a tutela cautelar com fundamento no vício do Edital, em 9/12/2025, no dia do primeiro pregão, uma vez que o édito foi disponibilizado nos autos em 14/11/2025 (ID 256980634, na origem). Destaque-se que, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, após a disponibilização do Edital, em 18/11/2025 (ID 257347512, na origem), a Agravante não teceu uma só linha sobre o alegado erro material. Assim, a alegação de vício no Edital neste momento emerge como verdadeira nulidade de algibeira. Observa-se, a priori, que a área denominada “Posto de Gasolina”, como alertado pelo próprio Exequente, engloba três matrículas diversas (IDs 206879073, 206879076 e 206879078). Os autos revelam que na Carta Precatória, o d. magistrado determinou a avaliação do seguinte imóvel (ID 145254829): “imóvel constituído pela matrícula no 5.620, registrado no 1o Ofício do Registro de Imóveis de Cristalina/GO, conforme certidão de matrícula de ID 143512837: - Imóvel: "um lote de terreno para construção que mede dezessete metros e cinquenta centímetros (17,50cm) de frente e fundo por quinze metros e dez centímetros (15,10cm) dos lados direito e esquerdo e uma casa, prédio destinado ao funcionamento de Posto de Gasolina e Derivados de Petróleo, situado no mesmo lote sito nesta Cidade, à rua 21 de Abril", Matrícula no 5.620, Registrado no 1o Ofício do Registro de Imóveis de Cristalina/GO", conforme certidão de matrícula de ID 143512837.” O Laudo de Avaliação do “imóvel penhorado”, realizado pelo Oficial da Comarca de Cristalina/GO (ID 187313973, na origem), concluiu a avaliação nos seguintes termos: “1 - Um lote de terrenos para construção localizado na rua 21 de abril Nr 418 St. Centro na Quadra 22 lote 01/02 com a área real de aproximadamente 820m2 (oitocentos e vinte metros quadrados) e área escriturada de aproximadamente 264,25m2 (duzentos e sessenta e quatro metros e vinte e cinco centímetros quadrados). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL e SEUS CARACTERÍSTICOS: IMÓVEL: O referido imóvel é de esquina e está localizado em um setor residencial e comercial, fica de frente para cede da Prefeitura Municipal, que possui todas as infraestruturas necessárias, como ruas asfaltadas, iluminação pública, beneficiamento de água encanada, esgoto e rede de energia elétrica. Benfeitorias: por informação de uma funcionária o imóvel possui uma edificação construída no imóvel, sendo: uma estrutura completa onde funciona um Posto de Gasolina que contem 03 (Três) tanques Bi-partido de 30 mil litros cada, 04 (quatro) bombas da marca Wayne ano 2006, cobertura de estrutura de ferro forrada com forro PVC de aproximadamente 345m2 (trezentos e quarenta e cinco metros quadrados), possui uma construção feita em alvenaria de lage de aproximadamente 226m2 (duzentos e vinte e seis metros quadrados) onde funciona um Boques para troca de óleo com elevador, 01 (uma) casa feita em alvenaria na lage com telhas onduladas, com 05 (cinco) cômodos e 04 (quatro) banheiros, onde funciona a administração. _ Avalio o lote de terrenos por R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais). _ Avalio as benfeitorias: Sendo toda a construção civil e com todas as estruturas básicas do Posto por R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).” A descrição do imóvel de matrícula n.o 5.620, constante da precatória, corresponde à descrição da certidão de inteiro teor do bem (ID 143512837, na origem), do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Cristalina/GO. O laudo, por sua vez, juntado aos autos em 21/2/2024 (ID 187313973, na origem), foi devidamente impugnado pelo Exequente (ID 192183612, na origem), que, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, em 30/4/2024, afirmou que “A “área real de aproximadamente 820m2 (oitocentos e vinte metros quadrados)” mencionada pelo oficial é na verdade a JUNÇÃO/UNIÃO do imóvel de matrícula no 5.620 com o imóvel de matrícula no 11.972, ID 120484603, e imóvel de matrícula no 9.824, ID 120484605. Essas três matrículas formam o referido POSTO DE GASOLINA que foi avaliado em R$ 4.000.000,00.”. A impugnação do Exequente/Agravado ao Edital foi rejeitada (ID 195143156, na origem), mas, tanto ele, quanto o Agravante/Executado, não recorreram. Assim, nesta fase de análise preliminar, ainda que se observe a inconsistência de metragem e preço entre o imóvel penhorado na origem, o descrito no laudo de avaliação (que aparentemente engloba outros dois imóveis com matrículas diversas), e o pormenorizado no Edital, não se pode ignorar que rediscussão da avaliação está preclusa, especialmente pela inércia da própria devedora. Conforme entendimento consolidado do c. STJ, “A ausência de manifestação acerca do laudo de avaliação quando intimada a parte a se manifestar importa em preclusão.” (AREsp n. 2.958.145/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.) Considerando que a execução se desenvolve no interesse do credor, e que a Executada/Agravante afirma que já efetuou o pagamento de 3⁄4 do débito (ID 258881668, na origem), é razoável afirmar que a Recorrente tem capacidade de remir a dívida para evitar a venda do imóvel. Ademais, o reconhecimento de suposta nulidade insanável, por ocasião do julgamento de mérito do recurso, poderá reverter os efeitos da hasta, se necessário. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator